Tribunal: TJSP
Processo: 1010207-61.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – MORA EXPRESSAMENTE ADMITIDA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE E AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2021.0000018566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010207-61.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante SANDRO RICARDO DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1010207-61.2020.8.26.0577
Apelação Cível no 1010207-61.2020.8.26.0577 -Voto no 36665
2
Apelante: Sandro Ricardo de Lima (Justiça Gratuita)
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Comarca: São José dos Campos 4a Vara Cível
Juiz prolator: Heitor Febeliano dos Santos Costa
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO
MORA
EXPRESSAMENTE
ADMITIDA
PELO
DEVEDOR
FIDUCIANTE
E
AUSÊNCIA
DE
PURGAÇÃO
DA
MORA

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO
VOTO No 36665
Trata-se de apelação interposta contra a sentença
que julgou procedente a ação de busca e apreensão fundada em contrato
de financiamento com cláusula de garantia fiduciária.
Sustenta
o
apelante,
em
síntese,
que
o
inadimplemento das prestações do financiamento se deu em razão de
problemas financeiros e que não obteve êxito nas diversas tentativas de
formalização de acordo com a instituição financeira, devendo a ação ser
julgada improcedente.
Recurso
regularmente
processado,
com
contrarrazões.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1010207-61.2020.8.26.0577
Apelação Cível no 1010207-61.2020.8.26.0577 -Voto no 36665
3
O recurso não comporta provimento.
A ação de busca e apreensão tem por finalidade
precípua a restituição de bem arrendado ou alienado fiduciariamente em
razão da mora do devedor no tocante às obrigações contratadas.
A partir da Lei 10.931/04, que alterou o artigo 3o do
Decreto Lei 911/69, a única forma de obter novamente a posse do bem
apreendido em ação de busca e apreensão é através do pagamento da
integralidade da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor na
petição inicial, e dentro do prazo de cinco dias após a execução da
liminar. No caso, o devedor fiduciante, apesar de
devidamente constituído em mora pela notificação extrajudicial, não
comprovou a purgação da mora mediante o pagamento da integralidade
da dívida pendente, conforme entendimento já sedimentado pelo E. STJ
no julgamento do REsp Repetitivo 1.418.593/MS (STJ, 2.a Seção, Rel.
Min. Luiz Felipe Salomão, j. 14/05/2014).
Ao reverso, admitiu o débito, em sua contestação e
nas razões de apelação, ao afirmar expressamente dificuldades
financeiras para adimplir o pagamento das prestações do financiamento,
além de manifestar interesse na realização de acordo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1010207-61.2020.8.26.0577
Apelação Cível no 1010207-61.2020.8.26.0577 -Voto no 36665
4
Tais circunstâncias, contudo, não justificam o
inadimplemento das parcelas pactuadas no contrato, tampouco
autorizam impor à credora a aceitação do parcelamento ofertado pelo
devedor, porquanto não está ela obrigada a anuir ao pagamento em
condições diversas daquelas pactuadas entre as partes.
Nestas circunstâncias, comprovada a mora e sendo
incontroverso o inadimplemento, correta a solução de procedência da
ação de busca e apreensão.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários
de sucumbência para 15% do valor da causa atualizado, ressalvado o
disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
ANDRADE NETO
Relator